Tribunal: STF
Processo: HC 117747
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO TIDO COMO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.